Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-21.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Porte de entorpecente – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de consumo pessoal, 05 porções de cocaína em pó – Conduta que continua sendo tipificada como crime – Condenação à pena de prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 28, II, da Lei n. 11.343/06 – Lançamento do nome do réu no rol dos culpados – Necessidade – Reincidência – Efeitos secundários da condenação penal –

Ementa:
Porte de entorpecente – Agente flagrado trazendo consigo, para fins de consumo pessoal, 05 porções de cocaína em pó – Conduta que continua sendo tipificada como crime – Condenação à pena de prestação de serviços à comunidade, prevista no art. 28, II, da Lei n. 11.343/06 – Lançamento do nome do réu no rol dos culpados – Necessidade – Reincidência – Efeitos secundários da condenação penal – Entendimento
A descrição da conduta concernente à posse ou ao porte de entorpecentes cuja destinação seja o uso próprio do agente contida no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 manteve a mesma natureza penal da respectiva previsão da legislação anterior, de 1976, cumprindo apenas destacar que o legislador teria passado a optar, a partir de 2006, por impor não mais privação de liberdade àquele que fosse mero usuário de entorpecentes, mas tão somente restrições a direitos, que seriam sanções de cunho mais reeducativo e ressocializador.
Não se desconhece o fato de que a Lei de Introdução ao Código Penal (art. 1o do Decreto-lei n. 3.914/1941) conceitua "crime" como sendo toda infração penal à qual a lei comine pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa.
Não se pode olvidar, contudo, cuidar-se de diploma elaborado em 1941, com a finalidade precípua de enunciar conceitos e regramentos que haviam sido então introduzidos ou modificados com o advento do Código Penal de 1940 e da Lei das Contravenções Penais de 1941. Em sua redação original, a Parte Geral do Código Penal classificava as penas em principais e acessórias. Dentre as primeiras o legislador de 1940 enumerava a reclusão, a detenção e a multa (art. 28 do CP/40 – redação original); consistiam, por sua vez, penas acessórias (art. 67 do CP/40 – redação original) a perda de função pública, eletiva ou de nomeação, as interdições de direitos, a publicação de sentença.
Na medida em que as restrições de direitos foram introduzidas no ordenamento jurídico penal tão somente a partir da reforma de 1984 (art. 32 do CP, com redação de 1984), pela qual o legislador substituiu toda a Parte Geral, e elaborou profunda modificação no sistema de penas, não havia mesmo a possibilidade da Lei de Introdução ao Código Penal a elas fazer menção, pelo simples fato de elas não integrarem ainda, à época, o rol de reprimendas então previstas na lei penal.
A Lei de Introdução ao CP deve ser, portanto, submetida a uma releitura à luz da nova Parte Geral elaborada em 1984, assim como todo o arcabouço jurídico passou a ser interpretado à luz da nova Constituição Federal, a partir de 1988. O art. 28 da Lei n. 11.343/06 vem, ademais, inscrito no Capítulo no qual o legislador de 2006 aborda exatamente os crimes e suas respectivas penas.
Eventual condenação transitada em julgado pelo crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 terá, portanto, o condão de gerar reincidência na apreciação de ilícitos futuros, como deve ser lançada no rol dos culpados, uma vez serem esses, dentre outros, efeitos secundários da condenação.